Tribunal: TJSP
Processo: 2127504-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Ação de revisão contratual. Pretensão dos autores de depositar as quantias que entendem corretas, com efeito liberatório. Indeferimento. Autores que não apresentaram planilha detalhada, o que inviabiliza aferir se os aumentos sofridos estão em discrepância com o negócio firmado entre as partes. Revisão do contrato deve aguardar a formação do contraditório e se encontrar

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. Ação de revisão contratual. Pretensão dos autores de depositar as quantias que entendem corretas, com efeito liberatório. Indeferimento. Autores que não apresentaram planilha detalhada, o que inviabiliza aferir se os aumentos sofridos estão em discrepância com o negócio firmado entre as partes. Revisão do contrato deve aguardar a formação do contraditório e se encontrar amparada dados que evidenciem a ilicitude dos reajustes. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.